Tribunal: TJES
Processo: 0001893-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001893-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO USO INDEVIDO DO NOME DO PACIENTE POR SEU PRIMO. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora o
writ
não sirva para debater questões meritórias afetas a autoria, as quais dependem de ampla dilação probatória, os documentos trazidos pelo impetrante fragilizam os indícios de autoria necessários para decretação da custódia cautelar.

2. Revela-se verossímil a alegação de que o primo do coato valeu-se do nome do paciente para praticar crimes, isso porque, conforme consulta nos Sistemas Judiciais, verifica-se que o acusado não possui nenhum outro registro criminal, enquanto seu primo já possui diversas passagens por furto e tráfico de drogas. Além disso, em outra oportunidade, o primo do paciente, ao ser preso, forneceu o nome do coato à autoridade policial.

3. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

4. No caso, trata-se de crime de furto simples, cometido sem violência e grave ameaça, e, embora as condições pessoais do coato não sejam impeditivos para a decretação da custódia cautelar, por certo reforçam a inexistência do
periculum libertatis
.

5. Ordem concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0025144-85.2012.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, eis que os fatos constantes da ação penal foram praticados por seu primo, o qual, para sair impune, atribuiu a si o nome do paciente.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão (ID nº 4695340), do e. Desembargador Plantonista, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4844146).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4860851), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0025144-85.2012.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, eis que os fatos constantes da ação penal foram praticados por seu primo, o qual, para sair impune, atribuiu a si o nome do paciente.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado pelo e. Desembargador Plantonista ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

O paciente fora preso por força de decisão proferida pela autoridade coatora, no bojo da ação penal nº 0025144-85.2012.8.08.0024, no qual ele é investigado pela suposta prática do crime de furto.

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

No caso, embora o
writ
não sirva para debater questões meritórias afetas a autoria, as quais dependem de ampla dilação probatória, entendo que os documentos trazidos pelo impetrante fragilizam os indícios de autoria necessários para decretação da custódia cautelar.

Como pontuado na decisão liminar, revela-se verossímil a alegação do impetrante de que o primo do coato, Elvis Araújo do Espírito Santo, valeu-se do nome do paciente para praticar crimes, isto porque, conforme consulta nos Sistemas Judiciais, verifica-se que o acusado não possui nenhum outro registro criminal, enquanto seu primo já possui diversas passagens por furto e tráfico de drogas.

Além disso, conforme se verifica do relatório de pp. 24/25 – ID nº 4695339, em outra oportunidade, Elvis Araujo do Espírito Santo, ao ser preso, forneceu o nome do paciente à autoridade policial, contudo, tal questão fora solucionada no próprio bojo do inquérito policial.

Outro ponto observado pelo Desembargador Plantonista que, de fato, reforça a tese do impetrante, é de que na ação penal da qual decorreu a prisão do paciente, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, para que o nome declinado na fase policial fosse alterado de “Rodrigo Monteiro Araujo” para “Rodrigo Souza Espirito Santo”.

De outra banda, ainda que afastadas tais questões, saliento que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em testilha se trata de crime de furto simples, cometido sem violência e grave ameaça, e, embora as condições pessoais do coato não sejam impeditivos para a decretação da custódia cautelar, por certo reforçam a inexistência do
periculum libertatis
.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento das seguintes cautelares: 1) comparecimento bimestral em juízo e 2) proibição de se ausentar do Estado sem autorização do Juízo da causa.

É como voto.